Tribunal: TJDFT
Processo: 0722251-04.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-06-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0722251-04.2020.8.07.0000 RECORRENTE: BANCO DO BRASIL S/A RECORRIDO: D'GRAUS COMÉRCIO DE VESTUÁRIO LTDA, JOSÉ FELIX ALVES, SAMIR FELIX ALVES, PEDROSINA DE TAGUATINGA ALVES DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. BLOQUEIO DE VALORES. POUPANÇA. IMPENHORABILIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. Os valores de até 40 (quarenta) salários mínimos depositados em conta poupança são absolutamente impenhoráveis, conforme determinação expressa do Art. 833, inc. X, do CPC. A norma processual busca proteger as quantias depositadas em conta bancária que possuam de fato natureza de caderneta de poupança, isto é, que tenha por finalidade garantir reserva financeira e obtenção de rentabilidade. 2. A quantia de até 40 salários mínimos revela-se necessária para a subsistência do devedor e de sua família e viabiliza a formação de uma pequena reserva de capital tanto para gastos emergenciais como para despesas futuras de pequeno e médio prazo, de modo a permitir a organização do orçamento familiar, o que justifica a incidência da impenhorabilidade sobre ela e independentemente de estar depositada ou não em conta corrente ou poupança. 3. Mantida a decisão que defere o desbloqueio de quantia depositada em caderneta de poupança. 4. Agravo de instrumento desprovido. O recorrente alega que o acórdão impugnado violou o artigo 833, inciso X, do Código de Processo Civil, sustentando ser penhorável a quantia bloqueada na conta poupança de uma das recorridas, sobretudo porque o numerário foi depositado dias antes da determinação judicial. Aduz que o valor bloqueado, em que pese estar depositado em conta poupança, não se trata de economias acumuladas aos poucos e destinada à sobrevivência pessoal, concluindo, nesse contexto, ter ocorrido desvirtuamento da utilização da conta poupança, o que autoriza a relativização da impenhorabilidade versada no aludido dispositivo legal. Invoca dissenso interpretativo quanto ao ponto, indicando julgado do TJMS para ilustrar a divergência. Requer, por fim, que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome da advogada LOUISE RAINER PEREIRA GIONÉDIS, OAB/DF 38.706. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o apelo especial não reúne condições de prosseguir quanto à alegada ofensa ao artigo 833, inciso X, do CPC, bem como em relação a invocada divergência jurisprudencial. Isso porque o entendimento sufragado pela turma julgadora se encontra em fina sintonia com a iterativa jurisprudência da Corte Superior. Nesse sentido: “É impenhorável valor depositado em caderneta de poupança até o limite de 40 salários mínimos, devendo-se ter, quanto a esse comando, interpretação restritiva, admitindo-se, apenas, a mitigação dessa ordem, no caso de pagamento de prestação alimentícia ou de comprovada má-fé ou fraude. Precedentes.” (AgInt no AREsp 1739220/SC, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 6/4/2021). Assim, “O entendimento adotado no acórdão recorrido coincide com a jurisprudência assente desta Corte Superior, circunstância que atrai a incidência da Súmula 83/STJ.” (AgInt no AREsp 1776784/PR, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, DJe 7/4/2021). Ainda que fosse possível superar tal óbice, o apelo não comportaria seguimento, porquanto ultrapassar os fundamentos do acórdão, no sentido de que “não há que se falar em mitigação da norma, uma vez não demonstrada a má-fé, fraude ou abuso de direito” (ID 23815586), e acolher a tese recursal, demandaria o reexame de provas, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula da Corte Superior. Com efeito, “Na hipótese, os magistrados de origem afastaram a impenhorabilidade do art. 833, inciso X, do CPC/2015 com base no uso desvirtuado da poupança pelo devedor e porque restaram garantidas as necessidades básicas para o sustento do devedor e de sua família. Rever tal conclusão exige o reexame do contexto fático-probatório, procedimento vedado em recurso especial em virtude do disposto na Súmula no 7/STJ.” (AgInt no REsp 1795408/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, DJe 3/8/2020). Confira-se, ademias, a decisão monocrática proferida no REsp 1930655, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 1o/6/2021. Ressalto que, consoante iterativa jurisprudência do STJ, “O exame da divergência jurisprudencial fica prejudicado quando a tese sustentada já foi afastada no exame do recurso especial pela alínea "a" do permissivo constitucional” (AgInt no AREsp 1729804/SC, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, DJe 28/4/2021). Por fim, indefiro o pedido da parte recorrente de publicação exclusiva em nome do seu patrono, tendo em vista o convênio firmado pelo recorrente com este TJDFT para publicação no portal eletrônico. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A021